Tribunal: TJBA
Processo: 8007106-67.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007106-67.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: GILZA SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
ESTARLY SOARES FAGUNDES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DA ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Central Nacional Unimed – CNU contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Gilza Santos Araujo em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. A autora alegou ter sido excluída de seu plano de saúde de forma unilateral e sem notificação prévia, o que resultou em negativa de cobertura assistencial e desembolso próprio para realização de consultas e exames médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial por inadimplemento da empresa estipulante, sem notificação prévia à beneficiária; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação da operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada inadimplência da empresa estipulante não autoriza, por si só, a operadora de saúde a rescindir unilateralmente o contrato sem a observância das formalidades previstas na legislação, especialmente a prévia notificação do beneficiário.

4. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 exige, para a rescisão contratual por inadimplemento, que o consumidor seja notificado até o 50º dia de inadimplência, e que a falta de pagamento seja superior a 60 dias, consecutivos ou não, dentro dos últimos 12 meses de vigência do contrato.

5. A notificação deve ser realizada por meio idôneo, com comprovação inequívoca de ciência do consumidor, conforme dispõe a Súmula Normativa nº 28 da ANS e o art. 17 da Resolução Normativa nº 195/2009, sendo inválida a comunicação realizada exclusivamente por e-mail sem confirmação de recebimento.

6. A ausência de notificação prévia configura violação ao dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, e afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

Demonstrada a ilicitude da rescisão contratual, impõe-se o restabelecimento do plano de saúde da autora e a reparação dos danos materiais comprovadamente sofridos, correspondentes aos valores pagos em razão da exclusão indevida.

7. O cancelamento abrupto e injustificado do plano de saúde causa sofrimento psíquico relevante, ultrapassando o mero aborrecimento, e enseja indenização por danos morais, a qual foi adequadamente arbitrada em R$ 8.000,00, conforme os critérios do método bifásico adotado pelo STJ.

8. Não se conhece do pedido de majoração dos danos morais formulado em sede de contrarrazões, por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8007106-67.2025.8.05.0103
, em que figuram, como apelante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e, como apelada,
GILZA SANTOS ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)